Tribunal: STJ
Processo: 2110488-51.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991911 - SP (2025/0262752-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JHONATAN HENRIQUE VINTECINCO
AGRAVANTE
: LOURDES ARAUJO VINTECINCO
AGRAVANTE
: VANILDO VINTECINCO
ADVOGADO
: RICARDO AUGUSTO BRAGIOLA - SP274190
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO
DE
JURIS TANTUM
HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PROVA
CONCRETA
QUE
INFIRME
A
DECLARAÇÃO
DE
MISERABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas físicas, basta a
declaração de hipossuficiência econômica, que goza de presunção
,
juris tantum
podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário.
2. No caso, o indeferimento do benefício pelo Tribunal de origem não se
amparou em elementos probatórios concretos que infirmassem a declaração de
hipossuficiência da parte requerente, sendo insuficiente a mera ausência de
comprovação cabal da situação econômica.
3. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada, conhecer do
agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, concedendo o
benefício da justiça gratuita à agravante.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
16/12/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53233241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: dbfbebe5-12c5-4653-a7f5-c1e6d2fb0d3e

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA53233241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/12/2025 17:56:13
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: dbfbebe5-12c5-4653-a7f5-c1e6d2fb0d3e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2991911 - SP (2025/0262752-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JHONATAN HENRIQUE VINTECINCO
AGRAVANTE
: LOURDES ARAUJO VINTECINCO
AGRAVANTE
: VANILDO VINTECINCO
ADVOGADO
: RICARDO AUGUSTO BRAGIOLA - SP274190
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA
GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO
DE
JURIS TANTUM
HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE
PROVA
CONCRETA
QUE
INFIRME
A
DECLARAÇÃO
DE
MISERABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita a pessoas físicas, basta a
declaração de hipossuficiência econômica, que goza de presunção
,
juris tantum
podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário.
2. No caso, o indeferimento do benefício pelo Tribunal de origem não se
amparou em elementos probatórios concretos que infirmassem a declaração de
hipossuficiência da parte requerente, sendo insuficiente a mera ausência de
comprovação cabal da situação econômica.
3. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada, conhecer do
agravo em recurso especial e dar provimento ao recurso especial, concedendo o
benefício da justiça gratuita à agravante.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno no agravo em recurso especial interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu de seu recurso especial em virtude da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Nas razões do agravo interno, alega-se, em síntese, que "não existe obstaculização da
súmula 7 desta Corte, pois conforme AgInt no AR Esp 489.407/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado
em
D Je
AgRg no AgRg no AR Esp 711.411/MT, QUARTA TURMA,
07/03/2017,
21/03/2017;
julgado em
D Je
E Dcl no AgInt no R Esp 1630945/RS, QUARTA
08/03/2016,
17/03/2016;
TURMA, julgado em
D Je
em que não é lícito ao juiz, ao tomar
09/03/2017,
17/03/2017,
Documento eletrônico VDA52918918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:35
Código de Controle do Documento: 4efc4ef0-9036-4b4c-9b3a-fe4b05c74fd6

conhecimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte, determinar, em decisão
genérica, a comprovação da hipossuficiência sem indicar elementos concretos constantes dos
".
autos capazes de ilidir a presunção estabelecida pela própria lei
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações expendidas no presente recurso. Desse
modo, dou provimento ao agravo interno, reconsidero a decisão agravada e passo a novo exame do
feito.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VANILDO VINTECINCO,
LOURDES ARAÚJO VINTECINCO e JHONATAN HENRIQUE VINTACINCO ME contra
decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “a”, da Constituição
art. 105,
Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim
ementado:

“JUSTIÇA GRATUITA - Pessoas física e jurídica - Pessoa natural -
Indeferimento - Existência nos autos de elementos informativos que contradizem
a alegada hipossuficiência financeira dos agravantes - Benefício da gratuidade
não é instrumento geral e sim individual - Benefício indeferido - Pessoa jurídica
- Benefício que só pode ser deferido com a comprovação contábil de falta de
condições financeiras para o pagamento das custas e despesas processuais -
Inteligência do
§ 3o, do CPC e da súmula 481 do STJ - Agravante
art. 99,
provou que se encontra em delicada situação financeira e demonstrou por
declaração do Simples Nacional e extratos bancários a inexpressividade dos
últimos ganhos - Benefício deferido - Recurso provido em parte.” (e-STJ, fl. 379)

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, pois teria havido
negativa de prestação jurisdicional e omissão relevante, uma vez que o acórdão não teria
enfrentado documentos apontados como essenciais ao exame da hipossuficiência, mesmo após a
oposição de embargos de declaração.
(ii) arts. 99, §§ 2o e 3o, e 100 do Código de Processo Civil, pois teria sido indeferida a
gratuidade de justiça às pessoas naturais sem a indicação de elementos concretos capazes de afastar
a presunção legal de insuficiência, invertendo-se indevidamente o ônus de comprovação e
exigindo-se prova genérica da hipossuficiência.
Documento eletrônico VDA52918918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:35
Código de Controle do Documento: 4efc4ef0-9036-4b4c-9b3a-fe4b05c74fd6

(iii) arts. 1.037, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, bem como
-L do
art. 256
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pois teria sido necessário o sobrestamento do
feito em razão da afetação do Tema 1.178 (critérios objetivos para aferição da hipossuficiência),
com devolução dos autos à origem para suspensão até o julgamento repetitivo.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 414-422.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo (fls. 423-425).
O recurso merece prosperar.
No caso em tela, o eg. TJ-SP concluiu que a autorização constitucional e legal para a
concessão da gratuidade de justiça não exime a parte requerente da devida demonstração de sua
impossibilidade, conforme v. acórdão do qual se decalca o seguinte excerto (fls. 379-380):

"2.1. Conquanto o benefício da justiça gratuita possa, em princípio, ser
concedido à vista da simples alegação de insuficiência financeira (cf.
§
art. 99,
3o, do CPC), por se tratar de presunção 'juris tantum', há nos autos indícios
contrários à pretensão dos agravantes pessoas naturais.
Intimados, eles trouxeram aos autos apenas os comprovantes de recebimento de
aposentadoria mensal (cf. fls. 32-51 e fls. 356-351) e uma declaração de
próprio punho da isenção da declaração de IRPF (cf. fls. 358-359).
Tais informações, desacompanhadas de extratos bancários em que constem
seus rendimentos anuais ou seus gastos pessoais usuais que não foram juntados
aos autos, ainda que requisitados a fl. 330 , não provam a alegada
miserabilidade jurídica, não bastando a declaração de pobreza
desacompanhada de outros elementos informativos.
Assim, ante a falta de indícios mínimos de insuficiência de recursos para o
custeio da demanda, prevalece o indeferimento da gratuidade processual, pois
tal benesse não é instrumento geral e sim individual.
Conceder a justiça gratuita a qualquer um, que não seja realmente necessitado,
contraria a lei e frustra a parte adversária, na legítima pretensão de se ver
ressarcida das despesas antecipadas e dos honorários do seu advogado; frustra
também ao próprio Estado, que, afinal, cobra pela prestação jurisdicional
porque entende necessária e devida a contraprestação dos jurisdicionados."

Com efeito, para a concessão dos benefícios da justiça gratuita para pessoas físicas,
basta a declaração, feita pelos interessados, de que sua situação econômica não permite vir a juízo,
sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Além disso, o benefício pode ser requerido a
qualquer tempo e fase processual, não estando a demonstração da hipossuficiência sujeita à
preclusão. Nesse sentido, confiram-se:

"PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL -
BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - NOVO PLEITO -
PRECLUSÃO - LEI 1.060/50.
1. O STJ tem entendido que, para a concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita, basta a declaração, feita pelo interessado, de que sua situação
econômica não permite vir a juízo sem prejuízo de seu sustento e de sua
família.
2. O benefício pode ser requerido a qualquer tempo e fase processual, não
estando sujeito, portanto, à preclusão. Contudo, formulado e indeferido o
pedido, sem que a parte tenha recorrido da decisão, somente a alteração da
situação financeira do requerente autoriza novo pleito.
3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido."
Documento eletrônico VDA52918918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:35
Código de Controle do Documento: 4efc4ef0-9036-4b4c-9b3a-fe4b05c74fd6

(
Relatora Ministra
SEGUNDA
REsp 723.751/RS,
ELIANA CALMON,
TURMA, julgado em
DJ de
p. 476, g.n.)
19/06/2007,
06/08/2007,

Esta Corte tem se posicionado no sentido de que a declaração prestada de
hipossuficiência firma em favor do requerente a presunção
de necessidade, que só
juris tantum
poderá ser elidida diante de prova em contrário, o que, na hipótese, não ocorreu. Confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PESSOA FÍSICA INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de
pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum,
bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a
assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido
quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos
autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.
2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria
comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada depende
do reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a
incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.481.355/SP,
MARCO AURÉLIO
, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
g.
BELLIZZE
20/5/2024,
23/5/2024,
n.)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA E
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA
DEMANDADA.
1. O pedido de justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do
processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa
física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo
sem comprometer o próprio sustento ou o de sua família, podendo o
magistrado indeferir o pleito se encontrar elementos que infirmem a alegada
hipossuficiência. (...) (AgInt no
Rel. Ministro ANTONIO
AREsp 1925966/SP,
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
22/11/2021,
26/11/2021)
2. Descabe a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo
interno ou de embargos de declaração.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl nos EDcl no
Relator Ministro
REsp n. 1.965.073/DF,
MARCO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
BUZZI,
30/10/2023,
3/11/2023,

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA
DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DO
COMPRADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM. INVIABILIDADE, NO CASO. OBSERVADO O DEVER DE
INFORMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO.
CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52918918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:35
Código de Controle do Documento: 4efc4ef0-9036-4b4c-9b3a-fe4b05c74fd6

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se
de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há
presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições
de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento
ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado
indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. Precedentes.
2. De acordo com o entendimento deste Sodalício, "a cláusula que transfere ao
promitente comprador o pagamento da comissão de corretagem é legal, desde
que observado o dever de informação" (AgInt no
Rel. Min.
REsp 2.031.566/SP,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de
.
23/6/2023)
3. A jurisprudência firmada pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do
julgamento do
Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe de
REsp 1.746.072/PR,
orienta-se no sentido de que "os honorários advocatícios
29/3/2019,
sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos percentuais e
da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo
§ 2o, do
art. 85,
nos seguintes termos: 1o) com base no valor da condenação; 2o)
CPC/2015,
não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, por
exemplo, porque irrisória, com base no proveito econômico obtido pelo
vencedor; ou 3o) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa."
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
Súmula 83/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt nos EDcl no
Relator Ministro
AREsp n. 2.294.878/RJ,
RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
g.n.)
11/9/2023,
14/9/2023,

No caso, os critérios utilizados pelo Tribunal de origem para indeferir o benefício de
justiça gratuita não estão claros, porque não foram amparados em prova concreta que afaste o
estado de miserabilidade declarado, sendo insuficiente a alegação de que não houve comprovação
cabal da situação econômica da parte.
Ante o exposto, reconsiderando a decisão agravada, dou provimento ao agravo interno
para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de conceder o benefício da
justiça gratuita à parte agravante.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918918 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 08/12/2025 21:15:35
Código de Controle do Documento: 4efc4ef0-9036-4b4c-9b3a-fe4b05c74fd6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.991.911 / SP
Número Registro: 2025/0262752-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011551420238260067 21104885120248260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JHONATAN HENRIQUE VINTECINCO
AGRAVANTE : LOURDES ARAUJO VINTECINCO
AGRAVANTE : VANILDO VINTECINCO
ADVOGADO : RICARDO AUGUSTO BRAGIOLA - SP274190
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JHONATAN HENRIQUE VINTECINCO
AGRAVANTE : LOURDES ARAUJO VINTECINCO
AGRAVANTE : VANILDO VINTECINCO
ADVOGADO : RICARDO AUGUSTO BRAGIOLA - SP274190
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
Documento eletrônico VDA53204012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:53:12
Código de Controle do Documento: bca96f4f-f45e-4bbb-81f8-ad4d9a8773ab

ADVOGADO : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204012 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:53:12
Código de Controle do Documento: bca96f4f-f45e-4bbb-81f8-ad4d9a8773ab